Tribunal: CARF
Processo: 10120.722815/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722815/2012-82
ACÓRDÃO
2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
2
RELATÓRIO
O presente processo é identificado no sistema COMPROT pelo número
10120.722815/2012-82, e refere-se aos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD
37.360.858-6, AIOP DEBCAD 37.360.859-4, AIOP DEBCAD 37.360.860-8, AIOP DEBCAD
37.360.861-6 e AIOP DEBCAD 37.360.862-4, todos lavrados em 20/03/2012 contra a empresa
CRISTAL ALIMENTOS LTDA, doravante designada apenas “CRISTAL”, sendo esta cientificada do
total lançado em 27/03/2012.
2. Informa o Relatório Fiscal - REFISC, vide fls. 314/333, no que concerne ao AIOP
DEBCAD 37.360.858-6, de valor principal de R$35.184,60, que o lançamento, acorde o art. 31 da
Lei 8.212/1991 e inciso XXIII do parágrafo 2o e caput do art. 219 do Decreto 3.048/1999, refere-se
a retenções de 11% sobre os valores de notas fiscais emitidas pela empresa GENNESYS
OUTSOURCING SERVICES SS LTDA, CNPJ 02.974.824/0001-98, doravante designada apenas
“GENNESYS”, em função de serviços contábeis prestados por diversos empregados à mesma
vinculados, em cessão de mão-de-obra à empresa CRISTAL.
3. O REFISC informa também que os referidos serviços foram prestados dentro do
escritório da CRISTAL.
O lançamento AIOP 37.360.858-6 foi impugnado (e-fls. 397/405) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 443/451).
Cientificada da decisão de piso, em 11/06/2015, a Recorrente manejou recurso
voluntário (e-fls. 571/584), em 24/06/2015, em que se arguiu, em apertada síntese:
a) não houve comprovação pela autoridade fiscal de que efetivamente ocorreu a
colocação à disposição do contratante, nas dependências da contratante ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa;
b) em nenhum momento o instrumento contratual apresenta essa condição e não
fora carreado aos autos pelo agente autuante quaisquer documentos que comprovassem esse
procedimento;
c) portanto, a autoridade fiscal autuante não comprova a subordinação jurídica dos
empregados da contratada pela contratante;
d) o normativo legal traz de forma expressa as atividades sujeitas a retenção da
contribuição de 11%, não se encontrando inclusos nas mesmas os serviços profissionais de
contabilidade, serviço esse regulamentado por legislação federal específica;
e) o que ocorreu foi uma terceirização de um serviço por meio de uma empresa
prestadora do serviço, Gennesys, sendo que a empresa contratada gerencia os serviços prestados,
não ficando seus funcionários à disposição exclusiva da Recorrente, conforme instrumento
contratual.
É o relatório.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
3

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário em face do lançamento fiscal AIOP 37.360.858-6,
Retenções sobre Cessão de Mão de Obra (11% prevista no art.31 Lei 8212/91 e art.219 Decreto
3048/99), sobre pagamentos de 01/2008 a 12/2008 para a empresa prestadora de serviços
Gennesys, que cedia empregados para trabalharem dentro da Cristal, conforme contrato do
serviço e NFS citadas em cada lançamento de débito.
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, é responsável pela retenção de 11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura
e pelo recolhimento dessa importância em nome da empresa contratada.
Conforme disposto no §3o do referido artigo, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Incialmente, alega a Recorrente que não houve comprovação pela autoridade fiscal
de que efetivamente ocorreu a colocação à disposição do contratante, nas dependências da
contratante ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa.
Ao contrário do que alega a Recorrente, está bem demonstrado nos autos que os
serviços prestados pela empresa contratada Genessys Consulting (Área Contábil, Área Fiscal, Área
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Serviço de Despachante, Departamento de Pessoal) eram
contínuos, pois havia uma necessidade permanente dos serviços contratados, por prazo
indeterminado, prestados ininterruptamente pela CONTRATADA, sendo esses serviços executados
nas dependências da CONTRATANTE (CLÁUSULA 2a), conforme consta do contrato de prestação
de serviços (fls. 131/138).
Alega ainda a Recorrente que a autoridade fiscal não comprova a subordinação
jurídica dos empregados da contratada pela contratante, sendo a subordinação um dos requisitos
da cessão de mão de obra.
Na verdade, o elemento caracterizador da cessão de mão-de-obra é se os
empregados do cedente são postos à disposição do tomador do serviço, o que veio a ocorrer no
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
4
caso em concreto, uma vez que que os serviços prestados pela empresa Genessys Consulting eram
executados nas dependências da CONTRATANTE.
No caso da cessão de mão-de-obra, não há que se falar em necessidade de se
comprovar a subordinação, pois, neste caso, ocorreria a caracterização do vínculo empregatício
diretamente como o tomador.
A Recorrente aduz que o normativo legal traz de forma expressa as atividades
sujeitas a retenção da contribuição de 11%, não se encontrando inclusos nas mesmas os serviços
profissionais de contabilidade, serviço esse regulamentado por legislação federal específica.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, ao
tratar do assunto, dispôs:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
(...)
V – digitação e preparação de dados para processamento;
(...)
XXII - secretaria e expediente;
(...)
No caso dos autos, os serviços prestados pela empresa Gennesys nas diversas áreas
da empresa CONTRATANTE (Área Contábil, Área Fiscal, Área do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Serviço de Despachante, Departamento de Pessoal) enquadram-se dentro dos serviços de
digitação e preparação de dados para processamento e/ou secretaria e expediente, conforme
consta do contrato de prestação de serviços contábeis, assinado pela Cristal e a Gennesys em
14/10/2003 (fls. 131/138), in verbis:
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
5
3.2. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos
serviços ora contratados, indenizando a CONTRATANTE, em caso de culpa ou
dolo.
11.8. Consta, ainda, do mesmo contrato:
CLÁUSULA 1a - DO OBJETO
O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA a CONTRATANTE
dos
seguintes serviços profissionais:
1.1– ÁREA CONTÁBIL
1.1.1 Supervisão da classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as
normas e princípios contábeis vigentes;
1.1.2 Elaboração de balancete contábil com entrega até o dia 10 do mês
subseqüente;
1.1.3 .Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados
1.1.4
Representação da empresa junto ao FISCO (Federal/Estadual/ Municipal/Previdenciário)
1.1.5 Elaboração do balancete gerencial com entrega até o dia 10 do mês
subseqüente
1.1.6 Definição de procedimentos relativos ao Gerenciamento de Documentos
1.2 – ÁREA FISCAL
1.2.1 Orientação, execução e supervisão da aplicação dos dispositivos legais
vigentes, sejam federais, estaduais, municipais;
1.2.2 Apuração e elaboração das guias de tributos (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
1.2.3. Apresentação de declarações junto aos Fiscos Federal, Estadual e Municipal
1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes
1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem
como
eventuais procedimentos de fiscalização.
1.4-SERVIÇOS DE DESPACHANTE
1.4.1 Emissão de certidões negativas
1.4.2 Execução de alterações contratuais e baixas de cadastros junto ao FISCO
1.4.3 Solução de pendências fiscais junto ao FISCO
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
6
1.5- DEPARTAMENTO PESSOAL
A – VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO (início dos serviços)
a) Definição de Procedimento Padrão para Arquivo e Conservação de Documentos
b) Definição de Dossiê Padrão dos Funcionários
c) Definição de Documentos necessários à execução de rotinas trabalhistas, tais
como: férias, admissões, demissões etc
d) Revisão do dossiê dos funcionários, objetivando verificar se todos os
documentos exigidos pela legislação trabalhista/previdenciária estão corretamente arquivados/apresentados
B – EXECUÇÃO MENSAL
a) Admissão e demissão de funcionários
b) Elaboração de rescisões e férias, quando requisitados
c) Execução das folhas de pagamento
1) Confecção de recibos de adiantamentos
2) Confecção dos recibos mensais
d) Geração das guias de GPS (INSS) e GFIP (FGTS)
e) Confecção Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
f) Confecção de guias de contribuições sindicais/assistenciais e de convenção
coletiva
g) Apresentação anual de RAIS
h) Apresentação anual de DIRF
i) Representação legal em diligências promovidas pelo Ministério do Trabalho,
INSS e Sindicatos
1.6 – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
a) Elaboração de planejamento tributário anual
b) Recuperações de créditos tributários gerados a partir de jan/03;
c) Consultoria técnico-tributária sobre estratégias que a empresa pretende
implantar (consultoria permanente)
(...)
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, logo
mantém-se integralmente o lançamento fiscal AIOP 37.360.858-6, período 01/2008 a 12/2008.
Conclusão
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722815/2012-82
7
Ante exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 511
DF CARF MF
Original